Tribunal: TJDFT
Processo: 0736401-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIDADE DA CLÁUSULA PENAL. PRINCÍPIO DA AUTOMIA CONTRATUAL. ART. 412, DO CÓDIGO CIVIL. PERCENTUAL FIXADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. Não merece guarida a alegação de que houve o adimplemento de 75% (setenta e cinco por cento) do contrato, visto que a parte se encontrava inadimplente e, portanto, sujeitas aos consectários legais decorrentes da mora. Portanto, não há que se falar em adimplemento substancial da avença.
2. Inexiste abusividade da cláusula penal fixada, porquanto, diferentemente do que afirma a apelante, esta foi estabelecida em 20% (vinte por cento) sobre o valor inicial do contrato.
3. Referida cláusula foi livremente pactuada entre as partes, em conformidade com o art. 412 do Código Civil e em prestígio ao princípio da autonomia contratual.
4. Recurso não provido.